Tribunal: TJSP
Processo: 1042632-18.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ÁREA ENTREGUE DE ACORDO COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES. GRAMADO QUE DEVE SER COMPUTADO JUNTAMENTE COM A ÁREA DE CIMENTO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES QUE, POR SI

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ÁREA ENTREGUE DE ACORDO COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES. GRAMADO QUE DEVE SER COMPUTADO JUNTAMENTE COM A ÁREA DE CIMENTO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ À MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Se a prova documental é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da prova pericial não configura cerceamento de defesa. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.
2. A vaga de garagem entregue com piso tanto em cimento quanto em gramado, conforme permitido contratualmente, que cumpre a finalidade a que se destina, não enseja o dever de indenizar. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.
3. Não se pode presumir a má-fé processual da parte somente pelo fato de ajuizar diversas ações fundadas em um mesmo contrato. Não configurada manobra abusiva da autora, imperioso o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042632-18.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LOURDES DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
Apelante: Lourdes das Neves
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
V. 1156
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
VAGA
DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL
NÃO
CORRESPONDE
À
ADQUIRIDA.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO. ÁREA ENTREGUE DE ACORDO
COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES. GRAMADO
QUE DEVE SER COMPUTADO JUNTAMENTE COM A
ÁREA DE CIMENTO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ AFASTADA. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS
AÇÕES QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ À MÁ-FÉ
PROCESSUAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 Se a prova documental é suficiente para o correto
equacionamento da demanda, a dispensa da prova pericial
não configura cerceamento de defesa. Precedentes desta
Colenda 3a Câmara.
2. A vaga de garagem entregue com piso tanto em cimento
quanto em gramado, conforme permitido contratualmente,
que cumpre a finalidade a que se destina, não enseja o
dever de indenizar. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.
3. Não se pode presumir a má-fé processual da parte
somente pelo fato de ajuizar diversas ações fundadas em
um mesmo contrato. Não configurada manobra abusiva da
autora, imperioso o afastamento da condenação por
litigância de má-fé.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
225/226), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 5a Vara Cível
de São José do Rio Preto, em ação de reparação de danos materiais, julgou
improcedente o pedido da autora, condenando-a ao pagamento de multa
equivalente a dois salários mínimos, além de indenização fixada em
R$1.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
3
Segundo a autora (págs. 229/248), ora apelante, a sentença merece
ser reformada, em síntese, porque (a) o magistrado inicialmente prevento
entendera que não era caso de conexão e/ou apensamento, determinando a
redistribuição. Por sua vez, em flagrante atentado à segurança jurídica,
magistrado de outra Vara condena a pesadíssima pena por litigância de má-fé;
(b) não pode a parte autora ser penalizada tão gravemente por exercitar
prerrogativa constitucional de ajuizar ação; (c) pugnou expressamente na
inicial que haveria de ser designada prova pericial a comprovar as reais
medidas da vaga de garagem reclamada; (d) não havia como fazer prova
acerca de documentos que não possui. Ao final, requer que seja afastada a
condenação por litigância de má-fé, com a remessa dos autos à origem para
nova decisão; se for o caso, pugna pela procedência do pedido inicial e pela
minoração da condenação por litigância para patamar razoável.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da Justiça Gratuita (pág. 85).
Contrarrazões apresentadas (págs. 252/263).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 266).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pela apelante por não
vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade da sentença. O julgamento
antecipado do pedido, ao contrário do alegado, não implicou em cerceamento
de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
4
Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, “caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito”, pois “sendo o juiz o destinatário da prova a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT 305/121).
No caso em análise, realmente não havia a necessidade de dilação
probatória, nem mesmo com perícia, para a comprovação dos fatos alegados,
porquanto as provas documentais juntadas aos autos mostraram-se suficientes
ao equacionamento da demanda. No mesmo sentido já decidiu, em casos
análogos, esta Colenda 3a Câmara:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização. Vaga de
garagem entregue com metragem menor que a prometida.
Improcedência. Cerceamento de direito não configurado. Pretensão
de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a quanti
minoris prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo
prescricional do art. 205 do CC, não escoado. Ausência de
descumprimento contratual. Venda ad corpus. Precedentes. Ação
improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível
1032128-50.2018.8.26.0576; Relator: Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/05/2020 destaque meu);
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1.- Cerceamento de defesa. Não
acolhimento. Possibilidade de imediato julgamento da lide. Questões
fáticas bem delineadas, restando apenas o enquadramento jurídico
(art. 355, I, CPC). 2.- Entrega da vaga de garagem com suposta área
faltante equivalente a 1,45m2. Contrato, por sua vez, que estabelece
aceitável diferença de até 5% da metragem contratada do imóvel, para
mais ou para menos (cláusula 2.5). Diferença, caso existente, inserida na
margem destacada contratualmente. Inequívoca aceitação de venda
estabelecida "ad corpus". Precedentes. Indenização por danos morais.
Pleito desacertado. Falta, no caso, de ilicitude a autorizar a pretensão
indenizatória.
APELO
DESPROVIDO. (Apelação
Cível
1019123-34.2018.8.26.0196;
Relator: Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/05/2020 destaque meu).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
5
Assim, correto o julgamento antecipado do pedido, em observância
ao artigo 355 do Código de Processo Civil.
Superada essa questão, o recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, a área de estacionamento
contém 12 m2 e está de acordo com a Minuta da Convenção de Condomínio
(pág. 31), sobretudo porque eventual faixa verde situada no canto deve ser
computada juntamente com a de cimento para um cálculo correto de suas
dimensões.
Ocorre que a área de gramado em questão claramente não é
comum, em virtude de sua própria natureza e localização. Note-se que, ao se
referir às áreas comuns, a alínea "a" do artigo 3o da Convenção de
Condomínio (pág. 31) não menciona os estacionamentos, os quais, inclusive,
segundo o memorial descritivo (pág. 146), poderiam ter grama no piso.
Vale ressaltar ainda que, em casos similares já enfrentados por esta
3a Câmara, "evidenciou-se que, quando por ocasião do memorial construtivo,
mostrava-se possível que, em relação ao estacionamento, a realização em
“piso cimentado e/ou piso intertravado e/ou grama e/ou asfalto”. Com
isso, na linha do quanto recentemente debatido, imprópria a discussão quanto
à inviabilidade de utilização da grama lançada em continuidade da vaga de
garagem que lhe é pertencente, devendo o espaço ser considerado como parte
da área de domínio útil da compradora, até porque a grama referenciada como
de espaço comum é aquela de utilização factível pelos demais moradores do
condomínio, situação nem de próximo encontrada com a grama trazida na
vaga da adquirente, claramente imprópria a qualquer outra destinação”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
6
(Apelação Cível 1039592-28.2018.8.26.0576; Relator: Donegá Morandini j.
26/8/19 destaque no original).
No mesmo sentido já se posicionou, em outros casos, este Egrégio
Tribunal, inclusive esta Colenda 3a Câmara:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de indenização por
danos materiais decorrente da suposta divergência de metragem em área
de vaga de garagem. Possibilidade de que a área permeável

gramada, localizada após a guia de sarjeta e desnivelada da parte de
concreto seja computada para a apuração da conformidade do
objeto entregue pela construtora. Respeito ao memorial descritivo
do empreendimento, que previa estacionamento em piso cimentado
e/ou piso intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto. Ausência
de prejuízo material aos compradores. Sentença mantida. (...).
RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários fixados em
Primeiro
Grau. (Apelação
Cível
1045995-13.2018.8.26.0576;
Relator: Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2019 destaques meus);
COMPRA E VENDA Sentença de improcedência APELO DO
AUTOR
Inadmissibilidade
Vaga de garagem entregue na
metragem avençada, porém com revestimento em parte de cimento,
em parte, gramado, conforme previsto em memorial, e que não
obsta o uso pelo consumidor Inaplicabilidade, no caso concreto, do
art. 1.331, § 2o, do CC, por se tratar de área privativa (e não
comum). Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO. (Apelação
Cível 1039016-35.2018.8.26.0576; Relator: Fábio Podestá; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019 destaques meus);
Ação indenizatória. Vício por medida de extensão de imóvel. Vaga de
garagem entregue com a metragem prometida. (...). Área de
gramado que deve ser computada juntamente com a de cimento.
Improcedência mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível
1027367-73.2018.8.26.0576; Relator: Claudio Godoy; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/12/2018 destaques meus).
Ainda que assim não fosse, o contrato é expresso ao atribuir o
valor de R$ 118.341,00 pela "unidade" adquirida, não havendo qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
7
menção específica quanto à metragem do apartamento e divisão quanto à área
da vaga de garagem (pág. 27).
Há que se considerar também que, neste caso, embora a diferença
de tamanho encontrada em relação ao tamanho enunciado em contrato,
segunda a apelante, seja de 1,99 m2, o percentual deve ser calculado sobre o
valor da área total do imóvel e não somente da vaga de garagem. Assim,
considerando a área total de 58,94 m2, a diferença de metragem a menor
corresponde a cerca de 3,50%, que não pode ser reputada como causadora de
dano à parte, sobretudo pela pequena diferença em relação ao contratualmente
permitido (cláusula 5a - página 21) e por se tratar de venda “ad corpus” em
que se considera meramente enunciativa a referência às dimensões do imóvel.
Assim, como não há fundamento legal para se reconhecer o dever
de indenizar, a pretensão inicial realmente não prospera.
Nesse sentido já se posicionou este Egrégio Tribunal, inclusive
esta Colenda 3a Câmara:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Reconhecimento da decadência. Medida
desacertada. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos
decadenciais.
Precedentes
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2153309-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto). Entrega da
vaga de garagem com suposta área faltante equivalente a 2,80m2.
Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3%
da metragem contratada do imóvel, para mais ou para menos
(cláusula 5a). Inequívoca aceitação de venda estabelecida "ad
corpus". Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que não exige
pavimentação total, admitindo a utilização de grama na definição da
área. Sustentada impossibilidade de utilização da área gramada que não
implica em entrega com área inferior, questão suficiente à rejeição do
pleito indenizatório. Prestação jurisdicional limitada à causa de pedir e
pedido. Cerceamento de defesa não evidenciado. Observância do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
8
disposto no art. 355, I, do CPC. Litigância de má-fé. Reduzido número
de ações distribuídas na Justiça Comum, segundo a consulta realizada
nesta data. Inocorrência de partilhamento artificioso. Litigância apartada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 1027398-
93.2018.8.26.0576; Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019 -
destaques meus);
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Entrega da vaga de garagem com
suposta área faltante equivalente a 2,03m2. Contrato, por sua vez,
que estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem
contratada do imóvel, para mais ou para menos (cláusula 5a).
Inequívoca
aceitação
de
venda
estabelecida
"ad
corpus".
Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que não exige
pavimentação total, admitindo a utilização de grama na definição da
área. Sustentada impossibilidade de utilização da área gramada que não
implica em entrega com área inferior, questão suficiente à rejeição do
pleito indenizatório. Prestação jurisdicional limitada à causa de pedir e
pedido. Cerceamento de defesa não evidenciado. Observância do
disposto no art. 355, I, do CPC. APELO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1001338-83.2018.8.26.0576;
Relator:
Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 30/07/2019 destaques meus).
Enfim, no mérito, a sentença judicial não comporta reforma e o
resultado da demanda desfavorável à apelante deve ser preservado.
Por outro lado, deve ser afastada, neste caso concreto, a
condenação da apelante por litigância de má-fé.
Isso porque, revendo entendimento anterior por mim adotado,
observo que esta Colenda 3a Câmara tem ponderado que o desmembramento e
distribuição de ações distintas, fundadas em um mesmo contrato com a
apelante, por si só, não implica em má-fé processual da parte autora, máxime
porque a má-fé não pode ser presumida. Se for o caso, a conduta do advogado
deve ser informada ao seu órgão de classe, para a devida responsabilização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
9
Note-se que, no caso em análise, foram ajuizadas outras duas ações
(no 1042333-41.2018.8.26.0576 e no 1040912-16.2018.8.26.0576), sendo que a
primeira foi resolvida, em primeiro grau, por sentença judicial de parcial
procedência, e a segunda por sentença de procedência. Assim, neste caso, não
restou configurada manobra abusiva da autora, principalmente aquela em que
se visa angariar mais honorários por meio do retalhamento de pretensões, a
justificar a condenação por litigância de má-fé.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 3a Câmara:
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
Irresignação do autor. Reconhecimento da decadência afastada.
Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a
"quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está
configurado. Precedentes do STJ e desta Corte. Novo julgamento do
mérito (art. 1.013, § 4o, do CPC). Ausência de descumprimento
contratual. Cláusula que permite a variação de até 3% da metragem do
imóvel. Vaga entregue com tamanho adequado. Existência de piso
permeável que não enseja prejuízos ao autor. Possibilidade prevista no
memorial descritivo do empreendimento. Uso privativo preservado.
Precedentes desta C. Câmara. Litigância de má-fé não configurada.
Ajuizamento de múltiplas ações de objetos distintos sobre um
mesmo contrato que não é vedado. Boa-fé do autor que se presume.
Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003074-05.2019.8.26.0576; Relator (a):
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020 destaques meus);
Compromisso de compra e venda. Ação de restituição de valores. ITBI.
Sentença de improcedência e condenação do autor à multa por litigância
de má-fé. Irresignação do autor. Dever de pagar o ITBI licitamente
repassado ao autor. Exigência antes da outorga da propriedade registral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576
10
do imóvel. Irrelevância, diante da inexistência de pedido de rescisão do
contrato. Litigância de má-fé afastada. Boa-fé do autor que se
presume. Eventual irregularidade na conduta de seu advogado que
deve ser apurada pela OAB. Sentença reformada nesse ponto.
Recurso
parcialmente
provido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1030950-66.2018.8.26.0576; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
12/02/2020 destaques meus)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível
na hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou
desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora